Tribunal: TJDFT
Processo: 0743404-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ART. 48 DO CPC/2015. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REMESSA DOS AUTOS. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação monitória ajuizada contra espólio, visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 172.983,83. O juízo da 16a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo espólio e constituiu de plano o título executivo judicial. Apelo do espólio, alegando preliminar de incompetência do juízo, com base na regra do art. 48 do CPC/2015, tendo em vista o domicílio do autor da herança e a existência de inventário em trâmite na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é competente o juízo cível da comarca de Brasília/DF para processar e julgar ação monitória proposta contra espólio, ou se prevalece a regra da competência do juízo do inventário prevista no art. 48 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. O art. 48 do CPC/2015 estabelece regra de competência para as ações em que o espólio for parte, determinando que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para processar não apenas o inventário e a partilha, mas também quaisquer ações ajuizadas contra o espólio.
4. No caso concreto, o domicílio do de cujus é Valparaíso de Goiás/GO, local onde também tramita o processo de inventário (Processo n. 5839016-10.2023.8.09.0162), conforme comprovado nos autos.
5. Conforme precedentes do TJDFT, o juízo do inventário atrai a competência para as ações em que o espólio figure como réu, resguardada a unidade da jurisdição sucessória e a segurança jurídica.
6. A preliminar de incompetência foi tempestivamente arguida nos embargos monitórios, de modo que não se aplica a Súmula 33/STJ, que veda o reconhecimento ex officio da incompetência relativa.
7. Reconhecida a incompetência territorial, resta prejudicada a análise do mérito do recurso.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo para acolher a preliminar de incompetência do juízo. Julgou-se prejudicado o mérito.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 48, 64, § 3o, 337, II, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991246, 0700806-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 22/04/2025, DJe 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1971146, 0739520-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 17/02/2025, DJe 14/03/2025; TJDFT, Acórdão 1944429, 0735235-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 11/11/2024, DJe 26/11/2024.